Tribunal: TJDFT
Processo: 0003261-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003261-71.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JONILSON GOMES DA CRUZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa. 2. Depoimentos policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória. 3. A natureza da droga apreendida ("crack") justifica a valoração negativa das consequências do crime, nos moldes previstos no art. 42 da Lei 11.343/2006. 4. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 5. No caso, justifica-se a elevação da pena-base em patamar superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, dada a quantidade de certidões de antecedentes do réu e a elevada nocividade da droga. 6. Nos termos do art. 64, I, do Código Penal, o cômputo do período depurador de 5 anos tem início na data do cumprimento ou da extinção da pena e não da data do trânsito em julgado. 7. Recurso desprovido. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando a impossibilidade de aumento da pena-base devido à quantidade de substância entorpecente apreendida. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, a fim de atender o critério da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (impossibilidade de aumento da pena-base pela quantidade de substância apreendida, bem como revisão do quantum para sua exasperação) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030